Tribunal: TJBA
Processo: 8116362-57.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8116362-57.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outros Advogado(s): MARINA ALVES MANDETTA, SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA, CAMILA GRACINDO SABBADIN APELADO: JOSE MAURO LEONE CORREIA Advogado(s):MARIANNA CAJAZEIRA CAMPELO ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECURSOS DA OPERADORA E ADMINISTRADORA DO PLANO. DESERÇÃO DO PRIMEIRO RECURSO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALSO COLETIVO POR ADESÃO. REENQUADRAMENTO COMO PLANO INDIVIDUAL. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA OPERADORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA ADMINISTRADORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que, em ação revisional de contrato de plano de saúde cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) reconhecer a natureza individual do contrato; (ii) declarar abusivos os reajustes aplicados; (iii) determinar a aplicação dos índices da ANS; (iv) condenar à restituição simples dos valores pagos a maior; e, após embargos de declaração, (v) fixar indenização por danos morais e honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o recurso de uma das apelantes deve ser conhecido, diante da ausência de preparo; (ii) saber se a administradora de benefícios possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (iii) saber se o contrato firmado configura plano coletivo por adesão ou hipótese de falsa coletivização, bem como a validade dos reajustes aplicados e a existência de dano moral. III. Razões de decidir 3. O recurso da operadora do plano de saúde não deve ser conhecido, em razão da deserção, tendo em vista o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e a ausência de recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007 do CPC. 4. A preliminar de ilegitimidade passiva da administradora de benefícios deve ser rejeitada, pois, conforme os arts. 7º, parágrafo único, 14 e 34 do CDC, todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. A administradora participa ativamente da relação contratual, atuando na intermediação, cobrança e manutenção do vínculo, o que atrai sua responsabilidade. Precedentes do STJ. 5. No mérito, verifica-se a configuração de falso plano coletivo por adesão, diante da ausência de comprovação de vínculo efetivo com entidade de classe e da existência de contrato com cobertura individual, o que impõe seu reenquadramento como plano individual. 6. Reconhecida a falsa coletivização, os reajustes devem observar os índices autorizados pela ANS, sendo abusivos os percentuais aplicados fora desses parâmetros. 7. É devida a restituição simples dos valores pagos a maior, respeitada a prescrição trienal. 8. A condenação por danos morais é cabível, considerando a gravidade da conduta, a vulnerabilidade do consumidor idoso em tratamento de saúde grave e o risco à continuidade da cobertura assistencial, caracterizando violação à dignidade da pessoa humana e à boa-fé objetiva. 9. O valor da indenização se mostra adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso da operadora não conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso da administradora conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A administradora de benefícios possui legitimidade passiva e responde solidariamente pelos danos decorrentes da relação de consumo em contratos de plano de saúde. 2. Configura falso coletivo por adesão o contrato sem comprovação de vínculo efetivo com entidade de classe, devendo ser aplicado o regime dos planos individuais. 3. São abusivos os reajustes que não observam os índices autorizados pela ANS em contratos assim reenquadrados”. __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 34 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 1.007 e 85, §§ 2º e 11. Jurisprudências relevantes citadas: STJ - AgInt no AREsp: 2307944 BA 2023/0060957-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/09/2023; STJ - AgInt no AREsp: 2366300 SP 2023/0175392-1, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 30/10/2023; e TJ-BA - AI: 80095928220218050000, Relator.: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis nº 8116362-57.2025.8.05.0001, em que figura como Apelantes a Supermed Administradora de Benefícios e outra e Apelado José Mauro Leone Correia, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não conhecer do recurso interposto pela operadora, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, conhecer do recurso da administradora e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator